Tribunal: TJDFT
Processo: 0747408-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747408-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO BATISTA DE LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HUGO BATISTA DE LIMA contra decisão (ID 212802997) da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência em favor da Comarca de Ananindeua/PA. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e o comprovante de pagamento). Não foi comprovado o cumprimento do encargo. INTIMEM-SE o agravante para que justifique o não recolhimento do preparo ou, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, para que recolha o preparo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. À secretaria para providências cabíveis. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 14 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator